Tribunal: TCU
Processo: 004.648/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Núbia Silva de Freitas; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei e com arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RI/TCU, julgar irregulares as contas da empresária individual Núbia Silva de Freitas e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data Valor (R$) 28/2/2014 1.122,66 28/2/2014 969,60 16/4/2014 975,90 16/4/2014 1.416,69 12/5/2014 1.491,60 12/5/2014 2.138,40 30/5/2014 2.650,80 30/5/2014 1.924,56 7/7/2014 51,60 7/7/2014 2.071,80 8/7/2014 2.152,44 31/7/2014 2.918,70 1o/8/2014 2.098,98 1o/9/2014 2.472,30 9/9/2014 2.059,56 1o/10/2014 2.388,60 2/10/2014 348,84 3/11/2014 2.532,90 3/11/2014 109,62 28/11/2014 1.996,11 1o/12/2014 2.904,90 14/1/2015 2.174,58 14/1/2015 2.961,30 9/2/2015 24,00 9/2/2015 3.996,00 10/2/2015 2.282,85 3/3/2015 30,30 3/3/2015 2.197,26 3/3/2015 4.367,40 3/3/2015 29,33 2/4/2015 10,18 2/4/2015 31,20 2/4/2015 4.052,40 2/4/2015 1.825,74 5/5/2015 33,10 5/5/2015 168,30 5/5/2015 4.438,50 5/5/2015 2.478,60 12/6/2015 5.202,30 12/6/2015 23,40 15/6/2015 2.519,37 3/7/2015 14,10 3/7/2015 5.758,80 6/7/2015 29,33 6/7/2015 2.908,98 5/8/2015 70,80 5/8/2015 6.165,60 6/8/2015 2.773,98 31/8/2015 19,20 31/8/2015 1.865,16 31/8/2015 5.195,40 14/10/2015 1.581,12 14/10/2015 4.179,60 9.3. aplicar à Sra. Núbia Silva de Freitas a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e à responsável; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.